Tribunal: CARF
Processo: 15771.721474/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.721474/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.020 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/11/2011
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 1.
Resta prejudicado o conhecimento de matéria de direito abordada
concomitantemente em processo judicial e administrativo, desde que
constatada similaridade entre partes, causa de pedir e pedidos. Aplicação da
Súmula CARF no 1.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.018, de 27 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 15771.721315/2012-82, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de créditos
tributários referente a imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados,
PIS/Pasep importação, Cofins importação e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.721474/2012-87
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.020 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721474/2012-87

Depreende-se dos autos que a interessada registrou Declaração de Importação
para amparar a importação de mercadorias. A Justiça Federal deferiu o pedido de depósito por
meio de Mandado de Segurança. Depositados os valores do crédito tributário discutido houve a
suspensão da exigibilidade do imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados,
PIS/Pasep importação e Cofins importação. Todavia se verificou que a imunidade não se aplica
ao caso concreto e não houve apresentação de documentos que comprovem a alegada imunidade.
Dessa forma, com o fim de prevenir a decadência, foi lavrado o auto de infração em apreço para
a constituição do crédito tributário relativo aos impostos e contribuições referidos, incidentes nas
importações realizadas pela interessada.
Cientificada a interessada apresentou impugnação na qual alega, em síntese, que:
A exigibilidade do crédito tributário lançado encontra-se com a exigibilidade
suspensa por força de medida liminar.
O auto de infração deve ser declarado insubsistente, pois é entidade imune, nos
termos da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional cumprindo com os requisitos
por eles determinados. A jurisprudência ampara sua defesa. Destaca que houve o depósito do
montante integral para suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Contesta o lançamento de juros de mora sob a alegação de que a exigibilidade do
crédito está suspensa e, por conseqüência, os juros de mora não podem ser cobrados, não
havendo que se falar em mora.
Requer seja declarada a insubsistência do auto de infração.
Sobreveio decisão da DRJ/FNS que não conheceu de parte da Impugnação da ora
Recorrente, em razão da declaração de concomitância dos presentes autos com o Mandado de
Segurança, assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia ou
desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa. Assim, o apelo
interposto pelo sujeito passivo não deve ser conhecido no âmbito administrativo.
As matérias diferenciadas entre o processo judicial e o processo administrativo e
impugnadas devem ser apreciadas no âmbito administrativo, desde que não tenham
influência quanto ao mérito do objeto litigado judicialmente.
JUROS DE MORA DEPÓSITO PRÉVIO.
Indevida a exigência de juros de mora quando realizado o depósito integral do montante
dos tributos suspensos antes do início de qualquer procedimento fiscal.
Mediante Recurso Voluntário, a Recorrente busca a reforma do decisum arguindo:
(i) nulidade da decisão recorrida; e (ii) a insubsistência da autuação com base na imunidade
tributária nas operações de importação realizadas (art. 150 CF/88, e art. 9o c/c 14 do CTN).
É o relatório.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.020 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721474/2012-87

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos legais necessários de
admissibilidade devendo, pois, ser conhecido.
A Impugnação da Recorrente foi parcialmente conhecida pela DRJ,
porque em trâmite o Mandado de Segurança n° 0020375-
50.2011.403.6100, que trata da exigência fiscal de PIS/PASEP e
COFINS-Importação, Imposto de Importação e Imposto Sobre Produtos
Industrializados, decorrentes da DI no 12/0085686-6.
Incialmente, a Recorrente suscita nulidade do Acórdão Recorrido,
defendendo ser indevida a aplicação do Ato Declaratório Normativo
COSIT n° 3/96 pela DRJ1. Ainda diz:
No entanto, a exclusão da via administrativa não pode ser tomada em termos
absolutos, considerando apenas os efeitos finais das demandas, ou seja, a decisão
do mérito. Há que se verificar os efeitos da renúncia no caso concreto, bem como
a inexistência de prejuízo às partes litigantes. Vejamos.
(...)
Assim, com a apresentação da impugnação esperava-se que o processo
administrativo ficasse suspenso até o trânsito em julgado da ação judicial, isto
porque, a presente autuação está fadada à extinção.
Veja que a Recorrente, em nenhum momento contesta a correlação do
objeto da discussão administrativa e o do litígio judicial. Imaginou que
defender-se na esfera administrativa suspenderia a exigibilidade do
crédito, até o trânsito em julgado da ação judicial.
Na petição de e-fl. 243 vêm apresentar comprovantes de depósitos no
bojo do MS no 0020375-50.2011.403.6100, com fins de suspender a
exigibilidade do crédito lançado:
Conforme se comprova através dos comprovantes de depósitos anexos, o débito
em referência é objeto do Mandado de Segurança n°0020375-50.2011.403.6100,
estando a exigibilidade do débito suspensa em razão dos depósitos judiciais
efetuados.
Não há, pois, o que ser examinado, sendo precisa a motivação da DRJ
que, inclusive, traz transcrição da Súmula CARF Vinculante no 1, in
verbis:

1 "A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial — por qualquer modalidade processual —
antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto."
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.020 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721474/2012-87

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Por derradeiro, oportuno destacar que embora não conhecidas às peças, o
resultado do Mandado de Segurança n° 0020375-50.2011.403.6100
refletirá no presente processo administrativo, sendo ou não favorável à
Recorrente.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 182
DF CARF MF
Original